Tribunal: TJDFT
Processo: 0728844-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0728844-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIK ENGENHARIA LTDA - ME AGRAVADO: EDIFICIO RESIDENCIAL TONS DO CERRADO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por UNIK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação sob o procedimento comum n.o: : 0718202-48.2024.8.07.0009 proposta por EDIFÍCIO RESIDENCIAL TONS DO CERRADO em desfavor da ora agravante, para indeferir a substituição do perito nomeado, nos seguintes termos (ID 238558540 e ID 240683651 dos autos originários): “ID 238558540 Para evitar alegações de nulidades futuras e considerando o princípio da ampla defesa e do contraditório, determino que o perito ratifique ou, se for o caso, retifique o laudo, devendo designar nova data para a perícia e intimar as partes, bem como os assistentes técnicos indicados, juntamente com todas as partes, com prazo hábil de 15 dias. Deverá também ser concedido prazo para que as partes se manifestem. Assim, somente após a realização da nova perícia, irei apreciar o conteúdo da petição de ID n. 235589455 e proceder ao saneamento do processo, tendo em vista que a parte autora já foi intimada para apresentar réplica em ID n. 226497250. Decisão de ID 240683651 Chamo o feito à ordem. Cuida-se de ação em que designada perícia no edifício autor, a fim de avaliar a existência de vícios alegados. Foram indicados assistentes técnicos e o profissional nomeado designou a data de 26/04/25 (ID n. 233014095) para a prova. No entanto, a intimação das partes só foi publicada no dia 28/04, o que fez a requerida apresentar impugnação ao fato (ID n. 233905853), alegando o cerceamento de defesa, o que ensejaria a nulidade da perícia e dos atos subsequentes. Requereu a redesignação da prova com a prévia intimação das partes, em prazo hábil para a comunicação e preparação dos assistentes técnicos. O perito manifestou (ID n. 233917762) que a certidão lançada nos autos constituiria meio hábil para a ciência das partes e alegou que não houve óbice ou impedimento à presença destas ou de seus assistentes técnicos no local, sendo garantido o contraditório e a ampla defesa. Sustentou que a perícia foi agendada e realizada em conformidade com o devido processo legal e que a intimação prévia dos demandantes se deu antes da data do ato. Em seguida, juntou ao feito o laudo pericial (ID n. 235084839). A ré se insurgiu (ID n. 235789734) alegando o desrespeito do expert à autoridade judicial e à parte prejudicada, afirmando violação dos deveres de cooperação e lealdade processual. Aduziu que a conduta adotada evidenciaria ausência de profissionalismo e imparcialidade e requereu o reconhecimento da nulidade da perícia e a substituição do perito, com a nomeação de novo profissional e nova data para a prova. O Juízo determinou (ID n. 238558540) que o perito ratificasse ou retificasse o laudo, se o caso, designando nova data para a perícia, com a devida intimação das partes e assistentes técnicos. O perito informou o reagendamento da prova para 28/06/2025 (ID n. 239257148). Por fim, a requerida opôs embargos declaratórios em ID n. 239875028, alegando que a decisão proferida deixou de se manifestar sobre o pedido de substituição do perito e sustentando a quebra da confiança processual na condução da prova técnica. Decido. Conheço dos embargos declaratórios, pois tempestivos, na forma do art. 1.023 do CPC. No mérito, assiste razão à embargante quanto à existência de omissão, nos termos do art. 1.022, II, já que a decisão retro deixou de se manifestar sobre a substituição do perito. No entanto, entendo que o referido pedido não merece ser acolhido. A alegação de quebra de confiança no profissional nomeado não apresenta elementos objetivos que evidenciem qualquer parcialidade, inaptidão técnica ou conduta incompatível com a função de auxiliar do Juízo por parte do perito, e o fato de este ter apresentado laudo quando ainda pendente impugnação à prova não configura, por si só, falta grave ou conduta desleal de sua parte. Note-se que a própria decisão embargada já determinou a realização de nova perícia, com prazo adequado para intimação das partes e dos assistentes técnicos, o que supre eventual prejuízo anterior e resguarda o contraditório e a ampla defesa questionados pela ré. Assim, ACOLHO os embargos tão somente para suprir a omissão apontada, indeferindo a substituição do perito nomeado, porque ausente o "motivo legítimo" exigido pelo art. 468 do CPC. Por outro lado, diante da oposição dos embargos e do pedido de suspensão do ato pericial, a fim de que não volte a ocorrer nova impugnação pela falta de acompanhamento da prova, cancelo a perícia marcada para o dia 28/06/2025, devendo o perito agendar nova data para a diligência, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, informando nos autos data, horário e local, e assegurando a prévia e formal intimação das partes e de seus assistentes técnicos, inclusive por meio de publicação no Diário da Justiça. Com a juntada do novo laudo, intimem-se as partes para manifestação. Tudo feito, retornem conclusos. Intimem-se com urgência”. Em suas razões recursais (ID ), afirma, em síntese, que não foi intimada validamente da data da perícia realizada em 26/04/2025, tendo tomado ciência apenas em 28/04/2025, após a realização do ato. O perito, ciente da controvérsia, protocolou o laudo técnico sem aguardar deliberação judicial, comprometendo a imparcialidade exigida. Defende que a decisão agravada deve ser reformada, pois, mesmo diante da nulidade da perícia anteriormente realizada, manteve o mesmo perito para conduzir a nova perícia. Verbera que houve a quebra da confiança processual e o comprometimento da imparcialidade do perito judicial. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender a perícia designada para o dia 19/07/2025. No mérito, postula que seja provido o recurso para cassar a decisão agravada e determinar a nomeação de novo perito. É o relatório. Passo a decidir. Conforme acima já relatado, o juízo a quo determinou a realização de nova perícia, com a intimação das partes com antecedência mínima de 15 dias. Todavia, o pedido de substituição do perito foi indeferido. Assim sendo, a questão objeto do recurso não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1015 do Código de Processo Civil. Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica no Recurso Especial 1.704.520/MT (Tema 988) no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O sentido das expressões “urgência” e “inutilidade futura do julgamento diferido do recurso de apelação” foi apresentado nas razões de decidir do acórdão de forma alinhada aos princípios do atual diploma processual civil como os da economia e da celeridade processual, garantindo segurança jurídica ao jurisdicionado. Todavia, entendo que o recurso não deve ser conhecido. No caso dos autos não restou demonstrado dano de difícil reparação que aponte para a necessidade de adotar a tese da taxatividade mitigada, visando o conhecimento do recurso. Com efeito, a prova pericial será realizada, sendo que a suposta imparcialidade do perito poderá ser apreciada em eventual recurso de apelação. Desse modo, referida questão não é passível de ser impugnada pela via do agravo de instrumento. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. NÃO INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 1.015 DO CPC/2015. TAXATIVIDADE MITIGADA. NÃO APLICAÇÃO. 1. Incabível agravo de instrumento, não previsto no rol do art. 1.015 do CPC/2015 para discussão sobre indeferimento de prova pericial. 2. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1373824, 07505326720208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 6/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. NÃO ENQUADRAMENTO. AUSENTE URGÊNCIA OU INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE APELO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. A decisão que versa sobre indeferimento de prova pericial não se encontra no rol taxativo de decisões agraváveis por instrumento, a teor do art. 1.015 do CPC. 2. Deve ser mantida a decisão que não conhece do agravo de instrumento quando não configurada hipótese prevista no art. 1.015 do CPC, bem como por não se verificar urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1327023, 07017750820208079000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 29/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. I. Não há, no elenco do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, nenhuma hipótese de cabimento de agravo de instrumento que possa, ainda que interpretada extensiva ou analogicamente, autorizar a sua admissibilidade em face de decisão que indefere a produção antecipada de prova pericial. II. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1236244, 07146629220198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. NÃO INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 1.015 DO CPC/2015. TAXATIVIDADE MITIGADA. NÃO APLICAÇÃO. 1. Incabível agravo de instrumento, não previsto no rol do art. 1.015 do CPC/2015 para discussão sobre indeferimento de prova pericial. 2. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1373824, 07505326720208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 6/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, o recurso não deve ser conhecido. Ressalto que a questão relativa à substituição do perito nomeado, embora não seja passível de recurso de agravo de instrumento, pode ser suscitada como preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil, não sendo, portanto, superada pela preclusão. Por fim, apenas a fim de dirimir eventuais dúvidas, é importante registrar que não é possível falar, no caso, em violação ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC) em razão da não intimação da agravante para se manifestar sobre o não conhecimento do recurso, por se tratar de requisitos de admissibilidade recursal. É essa a orientação do c. STJ sobre o tema, a seguir exemplificada: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INAPLICABILIDADE. FERIADO LOCAL. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Na decisão agravada ficou consignado: ‘Mediante análise do recurso de NAIR DO ROCIO GONCALVES TOKAZ, a parte recorrente foi intimada da decisão agravada em 28/05/2020, sendo o agravo somente interposto em 19/06/2020’. O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 994, VIII, c/c os arts. 1.003, § 5o, 1.042, caput, e 219, caput, todos do Código de Processo Civil. 2. No que se refere à violação ao art. 10 do CPC/2015, não há viabilidade jurídica para acolhimento da proposição. O denominado ‘princípio da não surpresa’ não possui dimensões absolutas que levem à sua aplicação automática e irrestrita, principalmente nos casos afetos à admissibilidade do recurso. ‘Surpresa’ somente o é quando a parte não possui meios de prever e contrapor o argumento decisório utilizado, o que não sucede em relação à aferição de prazo processual para fins de tempestividade de recurso. 3. Prevalece no STJ o entendimento firmado no AgInt no AREsp 957.821/MS, segundo o qual, nos casos de Recurso Especial interposto na vigência do CPC/2015, o feriado local deve ser comprovado no ato da interposição do recurso, sendo impossível comprovação posterior, nos termos do art. 1.003, § 6o, do CPC/2015. 4. O fato de o sistema Projudi não ter registrado a informação de intempestividade, na juntada da petição recursal, não altera a extemporaneidade e a inviabilidade do conhecimento do recurso. 5. Agravo Interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.778.081/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 15/3/2022 – grifou-se) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MULTA APLICADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO CONTRA OPERADORA DE SAÚDE. APELAÇÃO QUE REPRODUZ OS TERMOS DA PETIÇÃO INICIAL. OFENSA À DIALETICIDADE. VERIFICADA. REEXAME EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. I - Na origem, trata-se de ação anulatória de multa administrativa contra Prefeitura do Município de Londrina que aplicou penalidade administrativa no valor de R$ 78.250,00 (setenta e oito mil, duzentos e cinquenta reais) por ter a operadora de plano de saúde negado procedimento à consumidora. Na sentença, o Juízo de piso julgou improcedente o pedido formulado na inicial, ao argumento de que a negativa de cobertura a um parto em hospital credenciado pela operadora de saúde (3 dias de internação) se tratava de infração grave. O Tribunal a quo manteve a sentença, não conhecendo do recurso de apelação, por ofensa ao princípio da dialeticidade. II - Não há pertinência na alegação de violação do art. 1.022 do CPC/2015, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório. III - O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, embora a reprodução da petição inicial nas razões da apelação não acarrete, por si só, violação do princípio da dialeticidade, fato é que se não houve impugnação aos fundamentos da sentença, é defeso alegar revisão em recurso especial, e que, ainda, para rever o entendimento do Tribunal de origem de que não houve impugnação, seria necessário o revolvimento de fatos e provas. (AgInt no AREsp 1.686.380/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 1o/3/2021, DJe 3/3/2021; AgInt no AgInt no AREsp 1.690.918/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020; AgInt no AREsp 1.663.322/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020; AgInt no AREsp 1.630.091/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/6/2020, DJe 30/6/2020. IV - Não merece prosperar a alegação de violação, pelo Tribunal de origem, do princípio da não surpresa, sob o argumento de que competiria ao Tribunal de origem possibilitar à recorrente manifestação prévia a respeito dos argumentos utilizados para o não conhecimento do recurso de apelação. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que a proibição da denominada decisão surpresa não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal (REsp 1.906.665/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/2/2021, DJe 13/4/2021; EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.172.587/GO, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 3/9/2019, DJe 5/9/2019.) V - Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp n. 1.812.948/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021 – grifou-se.) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE OFENSA. EFEITOS MODIFICATIVOS. USO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS PARA CONFORMAÇÃO A JULGAMENTO EM REPETITIVO. APLICAÇÃO RESTRITIVA. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. O "fundamento" ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é o fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação - não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria). A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure. 3. O acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos para fim de adequação a precedente julgado em recurso repetitivo tem como pressuposto que a tese repetitiva seja anterior ao julgado embargado. Somente assim se poderia considerar que o acórdão embargado tivesse se omitido na consideração da orientação firmada no recurso repetitivo. Precedente da Corte Especial: EAg 1.014.027/RJ, rel. Ministro Jorge Mussi, DJe 26.10.2016. 4. Ademais, tal efeito modificativo somente se justificaria, de forma excepcional, se se cuidasse da mesma matéria julgada no repetitivo. Os embargos de declaração não se prestam à aplicação analógica de tese repetitiva, o que deve ser buscado na via processual adequada. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no REsp n. 1.280.825/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/6/2017, DJe de 1/8/2017 - grifou-se) Ante o exposto, o recurso interposto é inadmissível, razão pela qual dele NÃO CONHEÇO, com fulcro nos arts. 932, inciso III, e 1.019, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 17 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora